Tribunal: TJBA
Processo: 8035843-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035843-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANILO DE OLIVEIRA SANTANA registrado(a) civilmente como DANILO DE OLIVEIRA SANTANA e outros Advogado(s): OTTO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO DEAD HAND. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE, ALÉM DE RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA TAMBÉM PELO MESMO DELITO PATRIMONIAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, no bojo da “Operação Dead Hand”, que investiga o desvio sistemático de veículos apreendidos no pátio do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT/BA). A defesa postula o reconhecimento da negativa de autoria, a revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos legais, a extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréus e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da tese de negativa de autoria na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública; e (iii) determinar se é possível a extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus, de cognição sumária e rito célere, não comporta dilação probatória, de modo que a análise das alegações de inocência ou de insuficiência de provas de autoria demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a natureza do mandamus. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas, consubstanciada na participação em estruturada associação criminosa com envolvimento de servidores públicos e na prática autônoma de roubo majorado com emprego de violência contra a vítima. 5. O risco de reiteração delitiva resta patente, uma vez que o paciente responde a outra ação penal pelo crime de roubo majorado e ostenta condenação criminal transitada em julgado pelo mesmo delito patrimonial, o que constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 6. A extensão do benefício concedido aos corréus é inviável, pois o paciente possui condições pessoais e fáticas flagrantemente diversas, notadamente a imputação de delito cometido mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, além de ostentar maus antecedentes e reincidência específica, circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justificam o discrimen. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para obstar a continuidade das práticas delitivas e resguardar o meio social, dada a periculosidade demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: 1. A tese de negativa de autoria que demanda revolvimento fático-probatório não é passível de conhecimento na via do habeas corpus. 2. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por condenação anterior transitada em julgado e ação penal em curso, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. Inviabiliza-se a extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP quando o requerente ostenta condições pessoais e fáticas distintas dos corréus, tais como a imputação de crime com violência e a reincidência específica. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 312, 319 e 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC nº 939.217/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 207.130/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, HC nº 931.263/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, HC nº 809.094/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, HC nº 814.069/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8035843-64.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. OTTO PEREIRA DOS SANTOS e como paciente, DANILO DE OLIVEIRA SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .